Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-53.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r 118/2005 – Despacho inicial prolatado somente em outubro de 2017 – Ausência de termo inicial da contagem do prazo prescricional – Prejuízo presumido – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 106 do STJ – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Atendimento aos requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 – Presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos mantida - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000261-53.2019.8.26.0075; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - Município de Bertioga – IPTU do exercício de 2006 - Ação ajuizada em dezembro de 2007, após a alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho inicial prolatado somente em outubro de 2017 – Ausência de termo inicial da contagem do prazo prescricional – Prejuízo presumido – Entendimento consolidado pelo STJ no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal - Município de Bertioga – IPTU do exercício de 2006 - Ação ajuizada em dezembro de 2007, após a alteração da redação do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005 – Despacho inicial prolatado somente em outubro de 2017 – Ausência de termo inicial da contagem do prazo prescricional – Prejuízo presumido – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Aplicação da Súmula no 106 do STJ – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa – Atendimento aos requisitos formais constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 – Presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos mantida - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000261-53.2019.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
ABRÃO KOSMINSKY, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencido o Relator Sorteado, Des. Fortes Muniz. Adotou-se a técnica do
art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora o Des. Silva Russo e o Des. Rodrigues de Aguiar. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
Sorteado, Des. Fortes Muniz, que declará e o Des. Rodrigues de
Aguiar (5o juiz), de conformidade com o voto do relator designado, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE, vencedor, FORTES MUNIZ, vencido, RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível no: 1000261-53.2019.8.26.0075
Apelante: Abrão Kosminsky
Apelado: Município de Bertioga
Comarca: Bertioga

VOTO No 12593
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução
fiscal - Município de Bertioga
IPTU do
exercício de 2006 - Ação ajuizada em dezembro
de 2007, após a alteração da redação do art. 174
do CTN pela Lei Complementar 118/2005

Despacho inicial prolatado somente em outubro
de 2017 Ausência de termo inicial da contagem
do prazo prescricional Prejuízo presumido
Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos - Prescrição intercorrente
Não
ocorrência Aplicação da Súmula no 106 do STJ
Títulos executivos que preenchem os requisitos
necessários à composição da defesa da parte
executada
-
Inexistência
de
ofensa
ao
contraditório e à ampla defesa Atendimento aos
requisitos formais constantes dos arts. 202 do
CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 Presunção de
liquidez e certeza dos títulos executivos mantida -
Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ABRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KOSMINSKY em face da sentença de fls.59/65, que julgou improcedentes
os presentes embargos à execução fiscal por ele ajuizados contra o
MUNICÍPIO DE BERTIOGA, com fundamento na ausência de prescrição
do crédito executado, tendo em vista que a demora no andamento do
processo se deu pelos mecanismos do judiciário, bem como na validade das
CDA ́s em razão do preenchimento dos requisitos legais previstos nos
arts.202 do CTN e 2o, §5o, inciso III, da LEF.
Alega o apelante que a decisão merece reforma, pois o
crédito, que é referente ao exercício de 2006, foi fulminado pela prescrição,
nos termos dos arts. 142 e seguintes e 174, todos do CTN, considerando-se
que a constituição se deu em 31/12/2006 e a prolação do despacho somente
em 18/10/2017. Ademais, argui nulidade da CDA em razão da não indicação
da forma de cálculo de juros de bora e da origem da dívida exequenda.
Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
(fls.97/103).
A municipalidade apresentou contrarrazões às fls.110/123
requerendo a manutenção da sentença impugnada por aplicação da Súmula
no 106 do STJ, alegando que a Fazenda Municipal não se manteve inerte em
nenhum momento, e que o embargante não logrou êxito em elidir a
presunção de certeza e liquidez do título executivo, que possui efeito de
prova pré-constituída.
É O RELATÓRIO.
A execução fiscal execução fiscal em testilha foi proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a cobrança de IPTU do exercício de 2006 em 21/12/2007, após da
alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118 de 09 de
fevereiro de 2005, de modo que o despacho inicial é causa interruptiva do
prazo prescricional (fls13/16).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido
sob o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de
contagem dos prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no
6.830/80, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente, consignando, expressamente no item 4.1: “O prazo de 1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens
penhoráveis e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da
Lei no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Analisando o teor dos autos, verifica-se que após o
ajuizamento da ação, o despacho citatório foi prolatado somente em
18/10/2017 quando, em tese, o crédito já estaria prescrito (fls.18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se, portanto, que a paralisação dos autos após o
ajuizamento da ação se deve à demora na prolação do despacho citatório,
sendo aplicável ao caso, portanto, o entendimento da Súmula n.o 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência.”
Quanto à alegada nulidade dos títulos executivos, extrai-se
do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN que a Certidão de
Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida,
certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de
comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido
processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante
indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o
disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida
ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a
inexatidão ou eventual irregularidade constante do referido
título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp
no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro
que a irregularidade quanto ao valor original do título não
importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância
correta pode ser obtida a partir do montante atualizado.
Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual
permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco.
III - Recurso Especial improvido.” (Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
893.541/RS, Relator Ministro Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o
efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por
prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro
a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto equivale
dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é líquida e
certa até prova em contrário. Líquida, quanto ao seu
montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar
o alegado” (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed,
Malheiros, 2002, p. 225)
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição,
como da Certidão de Dívida Ativa, nos casos em que o direito de defesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte executada poderia restar prejudicado, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Conforme se observa dos autos, a CDA apresenta
expressamente a origem da dívida, qual seja, o IPTU do exercício de 2006,
bem como toda a fundamentação legal atinente à dívida, inclusive dos
juros e da correção monetária (fls.14/16).
Assim, a maneira como foi elaborada as CDA no caso sub
judice não comprometeu a essência do título, tampouco inviabilizaria o
exercício do direito de defesa pelo executado, uma vez que é possível
identificar, claramente, o que está sendo exigido.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença impugnada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

Raul De Felice
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19575
Apelação Cível no 1000261-53.2019.8.26.0075
Comarca: Bertioga
Apelante: Abrão Kosminsky
Apelado: Prefeitura Municipal de Bertioga
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO Embargos à Execução oposto à Execução Fiscal
ajuizada em 21.12.2007 para cobrança de IPTU do exercício de
2006
Citação por carta ocorrida em março de 2018

Paralisação da ação por período maior que cinco anos, sem
provocação da exequente Sistemática para a contagem da
prescrição intercorrente após a propositura da ação assentado
no REsp 1.340.553/RS Sentença modificada Precedentes
desta C. Câmara de Direito Público Sentença modificada
Inversão do ônus 5sucumbencial Apelação provida.
Apelação
interposta
por
ABRAHÃO
KOSMINSKY contra sentença de pg. 59/65, mantida por decisão proferida nos
embargos declaratórios de pg. 69/71, que julgou improcedente os embargos à
execução com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou o Embargante
ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios
arbitrados em dez por cento do valor atribuído à causa R$ 2.496,73 em
fevereiro de 2019.
Em razões de apelação (pg. 97/103) Abrahão
Kosminsky aduz a ocorrência da prescrição, posto que distribuída a execução
fiscal em dezembro de 2007, o despacho determinando a citação somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu em outubro de 2017, portanto, dez anos após o ajuizamento do
executivo fiscal. Discorre ainda sobre a nulidade da Certidão da Dívida Ativa.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 110/123, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução apresentado por ABRAHÃO KOSMINSKY na Execução Fiscal que
lhe é movida pela MUNICIPALIDADE DE BERTIOGA, processo n.
0508473-43.2007.8.26.0075, para cobrança de IPTU do exercício de 2006
referente ao imóvel localizado a Rua 10, Chácara Vista Linda, Quadra Q, Lote
20, inscrição cadastral n. 96.118.020.000.
Inicialmente
cumpre
consignar
que
a
prescrição pode ser decretada de ofício pelo juiz, sem provocação da parte
interessada e sem prévia manifestação da exequente conforme recente
entendimento do STJ, cujo exemplo é o julgamento do AgRg no RE no
1.157.760-MT, afastando a necessidade de prévia oitiva do Poder Público para
se manifestar sobre a prescrição, em virtude da oportunidade da exequente
invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à decretação da prescrição.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM
APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva
da Fazenda Pública
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
arguir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas
do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos
princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980.
3. Agravo Regimental não provido”.
Importante notar que o disposto no art. 2o, da
Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) princípio do impulso
oficial, não é absoluto, cabendo à exequente acompanhar as ações que
propõe; sua responsabilidade.
Anote-se que fora das hipóteses previstas em
lei, não está o juízo obrigado a intimar o representante da Fazenda, sobretudo
para dar andamento ao processo. É o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, cuja transcrição segue:
“EMENTA.
PROCESSO
CIVIL

EXECUÇÃO
FISCAL

ARQUIVAMENTE
ART. 40 DA LEF
DESNECESSIDADE DE
INTIMAR A EXEQUENTE DO SILÊNCIO DA RECEITA FEDERAL ANTE
A REQUISIÇÃO DE OFÍCIOS FEITA PELO JUÍZO IMPULSO OFICIAL
INÉRCIA DO EXEQUENTE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CARACTERIZADA. A movimentação da máquina judiciária pode
restar paralisada por ausência de providências cabíveis ao autor,
uma vez que o princípio do impulso oficial não é absoluto. Diante da
inexistência da obrigação legal em intimar a autarquia para dar
prosseguimento ao feito, cabia a ela, pois, zelar pelo andamento
regular do feito, com a prática de atos processuais pertinentes dentro
do quinquênio estabelecido em lei. Recurso especial provido.”
(REsp. 502732-PR2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
29.03.2004, pág. 195).
Destarte, a execução permaneceu paralisada
por quase dez anos após a sua distribuição, sem que a Fazenda Pública
Municipal tenha feito uma intervenção sequer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito dos diversos entendimentos sobre
o tema prescrição, pertinente trazer o recente entendimento destacado no
REsp n. 1.340.553/RS, na sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente após a propositura da ação, da relatoria do eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, publicada no DJe de 16.10.2018 a respeito
do tema.
“Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973. Processual
Civil. Tributário. Sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista
no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (Lei n.
6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que
nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da
Procuradoria
Fazendária
encarregada
da
execução
das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria
o
fim
da
inércia
processual),
inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente'. 3. Nem o Juiz e nem a
Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo
inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput,
do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '(...) o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspenderá (...)'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha
do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em
que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir
petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito
por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem
pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos
não encontram amparo foram do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente
feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa
para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suficiente para inaugurar o prazo, ex leg. (...).”
Ressalto que, embora tenha o representante
da Fazenda a prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 25, da Lei no
6.830/80), não está a Administração isente de acompanhar as ações que
propõe, ou seja, de dar impulso ao processo, isente de risco da prescrição
sendo sua responsabilidade acompanhar e impulsionar o andamento do feito,
o que não fez adequadamente.
Destarte, em razão do acima expendido a
sentença merece reforma e, assim, invertidos os ônus de sucumbência.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto por Abrahão Kosminsky.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fortes Muniz
Relator de vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAUL JOSE DE FELICE
11DE7DA1
9
13
Declarações
de Votos
JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ JUNIOR
11DF1494
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000261-53.2019.8.26.0075 e o código de confirmação da tabela acima.